Tribunal: TCU
Processo: 021.109/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado ao TCU para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Manoel de Oliveira Cardoso, emitido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e submetido a este Tribunal para fins de registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Manoel de Oliveira Cardoso; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo do adicional de tempo de serviço nos proventos do interessado, considerando o percentual de 16%; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado.